Tribunal: TJMT
Processo: 1031114-28.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031114-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há prescrição do crédito tributário quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo de cinco anos a contar da constituição definitiva do crédito.

2. O PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas desde que devidamente motivadas e em observância ao contraditório e à ampla defesa.

3. O valor da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando excessivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais que, na ação de embargos à execução fiscal nº 1031114-28.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão, concluindo que a multa administrativa aplicada pelo PROCON atendeu aos parâmetros legais, condenando o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa (Id. 256049197).

Nas razões recursais o apelante sustenta que o juízo de piso não considerou adequadamente a abusividade da multa e que é cabível a análise judicial sobre a dosimetria da penalidade imposta.

Preliminarmente, argumenta pela prescrição do crédito, fundamentando-se no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), ao alegar que transcorreram mais de cinco anos entre a constituição definitiva e a propositura da execução fiscal.

Defende a nulidade da decisão administrativa e da Certidão de Dívida Ativa (CDA), alegando que o débito não foi regularmente constituído, pois o processo administrativo que originou a multa não observou os trâmites legais exigidos.

Alega ainda a inexistência de infração legal que justificasse a multa, afirmando que a suposta irregularidade apontada pelo PROCON foi uma situação isolada e que o banco cumpriu as normas legais aplicáveis, inclusive as de acessibilidade e atendimento ao consumidor.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da multa administrativa e, consequentemente, da CDA. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa, alegando afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Id. 256049650).

Preparo devidamente recolhido (Id. 256375176).

Ausente contrarrazões (Id. 256049653).

Dispensada manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais que, na ação de embargos à execução fiscal nº 1031114-28.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão, concluindo que a multa administrativa aplicada pelo PROCON atendeu aos parâmetros legais, condenando o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.

Merece destaque o trecho da sentença recorrida (Id. 256049197):

“1 – DA AUSÊNCIA DE HIGIDEZ E LIQUIDEZ

[...]

No caso em tela, não vislumbro qualquer nulidade, vez que não fora impugnado especificadamente qual requisito não foi preenchido pelo Embargado, assim sendo, é importante considerar que o mero inconformismo não gera a nulidade da execução.

Porquanto, não há o que se falar de nulidade por ausência de requisitos da CDA, eis que em todo o instante, foi justificado e motivado o referido processo administrativo, com base no CDC, eis que existente a relação consumerista.

[...]

2 – DA PRESCRIÇÃO

[...]

O prazo prescricional se dá entre a data da constituição definitiva até a sua execução. Assim, o marco inicial será da data em que houve a decisão administrativa, qual seja, 08 de Novembro de 2021, conforme se averigua em fl. 53 do ID nº. 126393887.

Como a pretensão judicial da execução fiscal deu início em 01 de Junho de 2023, não há o que se falar de prescrição.

3 – DA LEGALIDADE DA COBRANÇA

A parte Embargante alega que encontra-se dentro dos parâmetros da ABNT, contudo, para que isso ocorra, necessário que a mesma comprove nos autos a prova de que de fato há os funcionários específicos para o atendimento prioritário, há caixas exclusivos, cartazes, acessibilidade, motivos estes que ensejaram a multa no PAT anexado.

Embora argumente que houve o cumprimento dos requisitos legais, observando os documentos trazidos aos autos, não encontro nenhuma prova inequívoca dos fatos ora alegados.

Assim entendo, que é pacífico na jurisprudência que as alegações deduzidas incidentalmente por meio do referido expediente devem vir acompanhadas de prova robusta providenciada pelo devedor, uma vez que este discute uma dívida que possui presunção de veracidade.

[...]

Portanto, indefiro o pleito e mantenho a multa, eis que essa possui o caráter punitivo quando ocorre infrações graves que prejudicam os consumidores.

4– DA REDUÇÃO DA MULTA

[...]

Não obstante, por não se fazerem presentes informações e documentos nos autos a despeito da capacidade contributiva da Agravante, bem como do valor cobrado a título de imposto, impossível analisar se a multa aplicada excede o razoável; o que somente pode se concretizar por meio da produção probatória.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual determino a continuidade da execução, a teor do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 5% do valor da causa, em virtude do princípio da causalidade”.

Preliminarmente, no que concerne à prescrição do direito de cobrar o crédito tributário, entendo como marco inicial a constituição definitiva do crédito, que ocorre após o esgotamento de todos os recursos cabíveis e sem possibilidade de reforma. Durante a suspensão por ordem judicial, o prazo prescricional não corre, sendo retomado somente após o fim da suspensão. Segundo o art. 174 do CTN, a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos a partir dessa constituição definitiva, extinguindo não apenas o direito de ação, mas o próprio crédito tributário.

No caso em análise, o crédito foi constituído definitivamente em 08 de novembro de 2021. Como a execução fiscal foi ajuizada em 01 de junho de 2023, o prazo prescricional de cinco anos não foi superado, afastando qualquer alegação de prescrição.

Superada a questão da prescrição, adentra-se a legalidade da cobrança.

Pois bem.

Com efeito, cediço que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o Decreto nº. 2.181/1997, senão vejamos:

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Neste espeque, ainda, estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

No mesmo sentido disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, in verbis:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, passo a esmiuçar o processo administrativo F.A n° 51.001.004.16.0009076, com o intuito de observar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Com efeito, verifica-se que o processo administrativo F.A n° 51.001.004.16.0009076 teve origem em fiscalização no dia 18/05/2016, tendo sido constatado pelo fiscal de defesa do consumidor 12 (doze) irregularidades na agência localizada na cidade de São José do Rio Claro.

Devidamente notificado, o apelante apresentou impugnação (Id. 256049179- p. 10/21).

Sobreveio decisão administrativa em 08/11/2021 (Id. 256049179 – p. 45/53), que entendeu pela aplicação de multa, pois ficou demonstrada a prática infrativa, culminando na multa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), diminuída, em face de circunstância atenuante, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Ora, verifica-se que a decisão administrativa supramencionada mostra-se suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à sanção administrativa, respeitando o devido processo legal e pautando-se nos princípios do contraditório e ampla defesa.

Saliento que a multa aplicada decorre de infração de norma de defesa do consumidor, porquanto a empresa está violando não só as normas, mas o próprio sistema de defesa do consumidor, extraindo-se dessa conduta prejuízo à sua efetividade.

Reforço que não houve apresentação de documentos capazes de demonstrar que as infrações não foram cometidas.

Logo, mostra-se perfeitamente motivada a sanção administrativa, tendo o processo administrativo atendido às normas consumeristas, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.
Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.
(...) (N.U 1013886-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade”
(N.U 1017222-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

No tocante à alegação de excesso no valor da multa, sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas, que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as normas de proteção consumerista.

Nesse contexto, o art. 57 do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, de cujas regras não podem se descurar a legislação municipal, a qual, na hipótese, foi editada em consonância com o ordenamento federal, já que seus parâmetros não extrapolam o disposto pela norma geral.

Inobstante, no caso em tela verifica-se que não há, aparentemente, razoabilidade na penalidade de multa, imposta pelo Procon no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por deixar de atender adaptações na agência, entre elas deixar visível telefones e endereços do Procon-MT.

Esse valor mostra-se desproporcional mesmo após a aplicação da atenuante por não ter tido prática infrativa em nome da empresa, a qual culminou pela redução da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Logo, não tendo o órgão consumerista demonstrado suficientemente os motivos que o levaram a aplicação da multa em montante tão vultoso, a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte do ente público, a retificação do valor se faz necessário.

É sabido que a multa aplicada pelo Procon tem a característica de sanção administrativa, a ser imposta àquele que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade. Visa justamente desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações. Diante disso, a multa deve ser reduzida ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser mais adequada e consentânea com a infração cometida no caso dos autos.

Partindo dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para reduzir o valor da multa aplicada, devendo ser atualizada mediante aplicação da Taxa Selic.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025